Tribunal: TJDFT
Processo: 0792334-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. RITO PRISIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO QUE CORRESPONDE AO VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO QUITADO PELO EXECUTADO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO EQUIVALENTE AO VALOR DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Autora em face de sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, em que se requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o proveito econômico obtido seja o valor total da dívida e não apenas sobre o valor remanescente desta.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o proveito econômico obtido pela Exequente, a fim de incidir o percentual de 10% referente aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.
III. Razões de decidir.
3. O § 2o do art. 85 do CPC dispõe que, além de observância aos critérios definidos em seus incisos, os honorários serão fixados em percentual a ser estabelecido na seguinte ordem: sobre o valor da condenação; sobre o valor do proveito econômico obtido ou; não sendo possível mensurar o proveito obtido, sobre o valor atualizado da causa.
4. No caso em apreço, é possível aferir que o feito foi extinto em virtude do pagamento da importância efetivamente inadimplida pelo Executado (R$ 6.799,60), satisfazendo, assim, o proveito econômico almejado pela Exequente.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O § 2o do art. 85 do CPC dispõe que, além de observância aos critérios definidos em seus incisos, os honorários serão fixados em percentual a ser estabelecido na seguinte ordem: sobre o valor da condenação; sobre o valor do proveito econômico obtido ou; não sendo possível mensurar o proveito obtido, sobre o valor atualizado da causa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019.